Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-82.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801267-82.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, EUNICE GOMES DE CASTRO

APELADO: EUNICE GOMES DE CASTRO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801267-82.2020.8.14.0009

APELANTE:
EUNICE GOMES DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentada que, ao receber benefício previdenciário, identificou descontos mensais relativos a empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado. O juízo de origem declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: a autora requereu majoração dos valores indenizatórios; o banco pleiteou a reforma da sentença, sustentando a validade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se houve comprovação da contratação dos empréstimos consignados pela parte autora; estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante não apresenta qualquer prova da contratação, tampouco documentos que demonstrem a transferência dos valores à consumidora, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de demonstração da existência do contrato, frente à impugnação específica da autora, evidencia a inexistência da relação jurídica e dos débitos respectivos, o que justifica a declaração judicial de sua nulidade.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS), a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

A conduta do banco, que não demonstrou a existência do contrato e continuou realizando descontos no benefício da aposentada, é lesiva e enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequado e razoável majorá-lo para R$ 5.000,00, a fim de garantir a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo e da transferência dos valores ao consumidor enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e de seus débitos.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, sendo aplicável sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva.

Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário, sendo legítima a majoração do valor indenizatório quando o montante fixado se mostrar insuficiente diante das peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso da parte autora e
conhecer e negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
EUNICE GOMES DE CASTRO
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 14538459), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contratos de empréstimos consignados. Afirma que jamais realizou os contratos indicados, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza. Sustenta que os valores descontados causam grande impacto financeiro em sua subsistência, tendo em vista o recebimento de um salário mínimo como pensão.

Dessa forma, requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, assim como indenização pelos danos morais e materiais.

Em contestação (ID 14538493), o réu arguiu
que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14538530) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente a relação jurídica referente aos contratos indicados pelo autor

e condenou o réu ao pagamento de indenização referente aos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a devolver em dobro os valores descontados. Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação (ID 14538534). Aduziu, em síntese, que é devida a majoração do valor estipulado a título de danos morais para R$ 12.000,00, e dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Em seguida, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 14538539), sustenta o apelante que a sentença merece reforma em razão de não ter cometido ato ilícito, pois o negócio jurídico fora devidamente entabulado. Alega que o autor realizou os empréstimos, sendo de sua responsabilidade a guarda do cartão e senha. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais. A parte apelante não juntou documentos.

Contrarrazões da parte ré/apelada na petição de ID 14538543. Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados pela autora/apelante.

Contrarrazões da parte autora/apelada na petição de ID 14538546.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara do recurso da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária. Comprovante do preparo do recurso do réu protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 14538541).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da apelante
em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e devolução dos valores descontados junto ao benefício da autora/apelante.

Passa-se à análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte ré/ apelante
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia à parte ré/recorrente a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia à parte ré, ante a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues à requerente. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo ou que providenciou/realizou a transferência dos valores supostamente contratados.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelada.

Friso que, para provar a realização do negócio jurídico, o réu deveria ter juntado aos autos o contrato comprovando o aduzido. Sem o documento, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo apelante.

Isto posto, entendo que
não merece reforma
a decisão de piso que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Passo à análise do recurso da parte autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que merece acolhimento a pretensão da autora/apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual se tem que os descontos na conta do apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o recorrido, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão de piso para determinar à parte apelada que proceda à
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente dos vencimentos da parte apelante.

Neste ponto, passo à análise de ambos os recursos no tocante ao dano moral.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte autora, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que majoro o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO

DA PARTE AUTORA
no sentido de
majorar o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026